Tribunal: STF
Processo: HC 51939
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
RÉU POSTO EM LIBERDADE COM A CLÁUSULA DE NÃO AFASTAR-SE DO DISTRITO
DA CULPA SEM AUTORIZAÇÃO DO MM. JUIZ, POR FORÇA DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDO PELO T.F.R. - CONHECIMENTO DO PEDIDO ORIGINARIO DIRIGIDO
AO S.T.F., PORQUE AINDA NÃO LAVRADO O ACÓRDÃO DO T.F.R. NO PROCESSO
DE HABEAS CORPUS. PEDIDO INDEFERIDO, CONSOANTE PRECEDENTE (HC.
51.937).